Tribunal: TJMT
Processo: 1028639-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028639-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO LUIZ VICENTE DA SILVA - CPF: 056.934.601-00 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028639-93.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabricio Luiz Vicente da Silva

Recorrido(s):

Avida Construtora e Incorporadora S/A,

Ideale Negocios Imobiliários LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 d enovembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. COMPRADOR QUE NÃO CONSEGUIU FINANCIAMENTO. RENDA COMPROMETIDA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FINALIZADO. COMPRA E VENDA NÃO CONCLUÍDA. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA CONCLUÍDA.

COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se houve assinatura dos instrumentos de intermediação, a comissão de corretagem é devida, inexistindo neste caso, o dever de restituição, visto que a intermediação aconteceu, embora o contrato não tenha sido finalizado por culpa exclusiva do comprador, vez que o financiamento não foi aprovado por já haver comprometimento de sua renda em razão de empréstimo em seu nome.

2. Ademais, tendo ocorrido o resultado da intermediação o valor da corretagem é devido, inclusive quando há arrependimento das partes, visto que houve o trabalho de intermediação, conforme prevê o artigo 725 do CC.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Forçoso verificar que na inicial e na impugnação o autor confessa expressamente que:
O Requerente vinha pagando as parcelas pactuadas do valor de entrada, quando foi comunicado pelas Requeridas em maio de 2021 que não seria possível liberar seu financiamento junto à Caixa Econômica, pois este possuía um empréstimo junto a um outro banco que estava impedindo a liberação do financiamento.
Logo resta claro que o motivo da negativa do financiamento junto a CEF se deu por sua causa. Considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, de modo a se permitir a resolução do contrato, com retenção de percentual em favor da promitente-vendedora.
É ônus do autor comprovar que a rescisão contratual ocorreu por culpa do vendedor, no entanto, as provas apresentadas nos autos levam a conclusão que a rescisão ocorreu por culpa do comprador
.

A rescisão contratual por culpa do comprador autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, cujo percentual aplicável ao presente caso é de 25% sobre o valor pago, sendo que os juros de mora deste valor devem incidir a partir do trânsito em julgado, consoante o Tema 1002 STJ.
Registro que a cláusula penal compensatória prevista no contrato no percentual de 25% se mostra justo e adequado para recompor eventuais perdas e custos decorrentes do desfazimento do negócio por culpa do autor. Ademais, já é único o entendimento de que não há devolução de comissão de corretagem no caso de impossibilidade de financiamento por culpa do promitente comprador, somado ao fato de que foi devidamente informada e contratada
.
”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente
arcará com as custas processuais e

honorários advocatícios arbitrados em outros 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022